Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo disposto no artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal requer a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos que possam configurar a prática delituosa ou para apreensão de objetos necessários a prova da infração. Presente, no caso, o lastro mínimo para realização da busca pessoal, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação.
3. Na espécie, a sentença recorrida corretamente considerou o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/06 na terceira fase da dosimetria, em face do preenchimento dos requisitos legais, todavia, ao modular a redução da pena, em face da natureza e quantidade de droga apreendida com a ré (2,89 cocaína), observou a natureza altamente nociva da substância, deixando de considerar, contudo, a ínfima quantidade de massa líquida. Pena reduzida no patamar máximo legal, em benefício da ré.
4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido.